Tribunal: CARF
Processo: 11065.720151/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720151/2015-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.360 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
CRÉDITO. ANULAÇÃO. PRODUTO IMPORTADO. REVENDA. ZONA
FRANCA DE MANAUS.
Os créditos relativos ao IPI pago no desembaraço aduaneiro pelo importador
serão anulados em sua escrita fiscal, mediante estorno, quando, posteriormente,
remeter esses produtos à Zona Franca de Manaus, com a isenção de que trata o
inciso III do art. 81 do Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010), c/c a suspensão
prevista no art. 84 do mesmo Regulamento. Não há previsão legal para
manutenção do crédito nessas situações, mesmo consideradas estas vendas
como equiparadas a operações de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
883 a 902) contra o Acórdão no 3401-005.056, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 863 a 873), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720151/2015-34
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720151/2015-34

IPI. REVENDA DE MERCADORIAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PRODUTO
IMPORTADO. ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há respaldo legal para manutenção de crédito de IPI, pago no desembaraço
aduaneiro, a produto importado e revendido a empresas localizadas na Zona Franca de
Manaus ZFM, ainda que garantida a saída com isenção e o tratamento isonômico ao
produto similar nacional, por força da Lei no 313/1948, que recepcionou o Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio GATT, uma vez que o beneplácito alcança tão-somente as
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem e
equipamentos adquiridos para emprego na industrialização de produtos que venham a
ser remetidos para referida área, ex vi do art. 4o da Lei no 8.387/91.
IPI. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. PRODUTO IMPORTADO E SIMILAR
NACIONAL. TRATAMENTO MENOS FAVORECIDO. INOCORRÊNCIA.
A limitação do direito à manutenção de crédito de IPI às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários, material de embalagem e equipamentos adquiridos para
emprego na industrialização de produtos que venham a ser remetidos para a Zona
Franca de Manaus ZFM não viola o princípio da não discriminação inserto no Acordo
Geral sobre Tarifas e Comércio GATT, porquanto os estabelecimentos equiparados a
industriais essencialmente comerciais, de mercadorias nacionais, sofrem as mesmas
restrições que os importadores, devendo estornar os créditos de produtos adquiridos e
simplesmente revendidos à ZFM com isenção.
Ao seu Recurso Especial, incialmente, não foi dado seguimento (fls. 940 a
955), sendo que, em razão de Agravo (fls. 967 a 979), foi admitida (fls. 985 a 995) a discussão
relativa à matéria “equiparação à exportação das remessas à Zona Franca de Manaus”.
Defende o contribuinte que nas vendas, com isenção, de aparelhos de ar
condicionando importados para a Zona Franca de Manaus, haveria o direito à manutenção do
crédito do IPI pago no desembaraço aduaneiro, dentre outros argumentos, pela equiparação
destas vendas a operações de exportação, conforme art. 4o do Decreto-lei no 288/67.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.006 a 1.017), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento, pois não haveria similitude fática entre os julgados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, efetivamente o primeiro paradigma versa sobre o
Crédito Presumido do IPI, da Lei no 9.363/96, e o segundo sobre PIS/Cofins, mas penso que,
para defender a equiparação das vendas à ZFM a operações de exportação, de uma forma geral,
são pertinentes, não havendo a necessidade de que a situação fática seja exatamente a mesma
Assim, preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do
Recurso Especial.
No mérito, foi mantida a glosa dos créditos de IPI, pois se trata de simples
revenda por um equiparado a industrial (importador) do produto já acabado, quando a legislação
só prevê a manutenção dos créditos, nas saídas com isenção, para as insumos utilizados na
industrialização (matérias-primas produtos intermediário e material de embalagem).
Vejamos o que diz o RIPI/2010:
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720151/2015-34

Art. 81. São isentos do imposto
(...)
III - os produtos nacionais entrados na Zona Franca de Manaus, para seu consumo
interno, utilização ou industrialização, ou ainda, para serem remetidos, por intermédio
de seus entrepostos, à Amazônia Ocidental, excluídos as armas e munições, perfumes,
fumo, automóveis de passageiros e bebidas alcoólicas, classificados, respectivamente,
nos Capítulos 93, 33 e 24, nas Posições 87.03 e 22.03 a 22.06 e nos Códigos 2208.20.00
a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI.
(...)
Art. 84. A remessa dos produtos para a Zona Franca de Manaus far-se-á com suspensão
do imposto até a sua entrada naquela área, quando então se efetivará a isenção de que
trata o inciso III do art. 81 .
Em relação aos créditos, para a Zona Franca de Manaus, existe dispositivo
específico na Lei no 8.387/91:
Art. 4° Será mantido na escrita do contribuinte, o crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários,
material de embalagem e equipamentos adquiridos para emprego na industrialização de
produtos que venham a ser remetidos para a Zona Franca de Manaus.
E a Lei no 9.779/99 ampliou o escopo para permitir também a utilização dos
créditos (via ressarcimento ou compensação) nas saídas com isenção:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
A equiparação à exportação, para PIS/Cofins, nem se discute mais:
Súmula CARF no 153: As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de
exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep
e para a COFINS.
Isto, aqui, no entanto, em nada interfere. Para as exportações, desde a edição do
Decreto-lei no 491/69 (dispositivo mantido pela Lei no 8.402/92) é permitida a manutenção e
utilização dos créditos, mas também restrita aos insumos:
Art. 5o É assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na
industrialização dos produtos exportados.
Assim, na simples revenda por um equiparado a industrial, não existe
possibilidade nem de manutenção dos créditos, conforme consignado, especificamente para a
Zona Franca de Manaus, na Solução de Consulta Cosit no 37/2013:
CRÉDITO. ANULAÇÃO. PRODUTO NACIONALIZADO. REMESSA. ZONA
FRANCA DE MANAUS.
Os créditos relativos ao IPI pago no desembaraço aduaneiro dos produtos originários e
procedentes de países signatários do GATT/OMC ou que a ele tenham aderido deverão
ser anulados pelo importador em sua escrita fiscal, mediante estorno, quando,
posteriormente, remeter esses produtos nacionalizados à Zona Franca de Manaus, com a
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.720151/2015-34

isenção de que trata o inciso III do art. 81 do Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010), c/c
a suspensão prevista no art. 84 do mesmo Regulamento. Não há previsão legal para
manutenção do crédito nessas situações.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital